Tribunal: TJMT
Processo: 1021843-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021843-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 837.472.811-68 (RECORRENTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. (16/05/2022) Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes (1o vogal): Acompanho o voto do relator. Sebastiao de arruda Almeida (2o vogal): Acompanho o voto do relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 125105386, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Vulnerabilidade presumida do consumidor - Inversão do ônus da prova deferido - Não foram juntadas provas aptas a respaldar o direito da recorrida -
Error in judicando
;

2)

A publicidade enganosa - Rescisão contratual necessária;

3)

O loteamento ilegal - Ação Civil Pública de no 1026924-90.2021.8.11.0041 - Negócio jurídico ilícito;

4)

O cabimento da indenização por danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora, em
12/02/2020
, adquiriu junto à reclamada 01 (um) imóvel na
Chácara de Recreio Paraíso da Família
, lote 11, quadra 10, medindo 200 m2 (duzentos metros quadrados), situado na zona rural do município de Cuiabá-MT, pelo valor de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
conforme Contrato no 10/2020, anexado no id. 125105354.

Afirma que não foram esclarecidos à compradora acerca de eventuais riscos que poderiam atingir o negócio, sendo que a Imobiliária havia repassado à autora a promessa de que a área comum de lazer estaria finalizada até o mês de
julho de 2020
.

Assevera que, no dia
27/11/2020
, a reclamada expediu uma comunicação (id. 125105358), interditando o empreendimento entre os dias
28/11/2020
e
07/12/2020
, informando que seriam realizados alguns reparos nas dependências, para que fosse possível entregar totalmente finalizada a Chácara de Recreio Paraíso da Família, solicitando, no momento, a compreensão dos compradores dos lotes.

Sustenta que, a parte autora, juntamente com os demais adquirentes, contrataram os serviços da CONSTRUCAL EIRELI, para realizar a obra hidráulica e elétrica, nos valores de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
para a água e
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
para energia, por cada lote.

Inobstante a isso, foi surpreendida com a notícia de que o empreendimento havia sido embargado, devido a implantação de loteamento de chácaras de recreio sem licença do órgão competente e instalação de estruturas na Área de Preservação Permanente às margens do Rio Coxipó (id. 125105360).

A reclamada, por sua vez, afirma que em momento algum se esquivou de cumprir com o contrato entabulado entre as partes, pois, mesmo com intervenções, ainda é um compromisso a ser cumprido, qual seja, a regularização do empreendimento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Incontroverso que a autora encontra-se adimplente com o contrato. Compulsando os autos, constata-se que, de fato, não há atraso na entrega da obra. Isso, pois conforme se adequa do contrato de compra e venda trazida (id. 57303263 - Pág. 2) o prazo é de 24 meses, prorrogáveis por 180 dias.

Assim, ainda que haja tais embargos e interdição da obra, tenho que tais atos administrativos por si só não são ensejadores de rescisão, pois não destoa da possibilidade normal de execução em qualquer obra e ainda tramitam administrativamente sem uma definição
.

Importante esclarecer que aliado ao não exaurimento de defesa administrativa quanto aos referidos embargos (assunto alheio à lide), o prazo de entrega do imóvel sequer foi extrapolado
.

Dessa forma, a teor do art. art. 43-A, § 2o da Lei 13.786/2018 e jurisprudência pacífica, apenas o atraso da obra é motivo de rescisão. Em outras palavras, ainda que os embargos administrativos sejam empecilhos de acesso às áreas comuns, eles não decretam rescisão
.

Os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.

Não existe nos autos qualquer comprovação de causa resolutiva do contrato ou mesmo afronta ao definido nos termos da compra e venda firmado pelas partes.

Por tais razões a rescisão contratual, tal como pleiteada nesses autos, e a consequente restituição dos valores quitados pela reclamante deve ser indeferida.

Noutro turno, tenho que a hipótese não se afigura possibilidade de condenação da reclamada indenização por danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. (...)
”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na Chácara de Recreio Paraíso da Família, e que houve o embargo/interdição do empreendimento, conforme documento anexado no id. 125105360.

Por outro lado, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, incontroverso o cumprimento da obrigação pela parte autora, qual seja, de quitar o preço ajustado, e o efetivo descumprimento da parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente
devolução dos valores pagos pela reclamante
, no montante de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais - id. 125105355),
devidamente atualizado, sem incidência de cláusula penal, uma vez que a reclamada deu causa à rescisão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1o, §2o DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2o do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Ainda, vê-se que a reclamante suportou
danos materiais
no valor total de
R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais),
referente às despesas para criação de projeto de rede de água e energia elétrica, conforme documentos anexados nos ids. nos 125105356/125105357.

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda no 10/2020 entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
.

Ainda, condeno a reclamada na
restituição dos valores pagos pela parte autora
, no montante de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
, além da quantia de
R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais),
a título de

danos materiais
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1021483-86.2021.8.11.0001

RECORRENTE: MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/06/2022

VOTO CONVERGENTE – 1o VOGAL

Colendos pares:

Após o pedido de vistas por este magistrado solicitado, voto no sentido de acompanhar o magistrado relator, pelas suas fundamentações em relação à rescisão do contrato e devolução de valores, visto que, aqui, no caso em tela, existem fortes elementos a direcionar que em futuro próximo, em caso de continuar a cobrar os valores do contrato, pela irregularidade levantada pela SEMA, os recorrentes, fiquem sem receber tais valores, justamente pelo embargo à obra calcada em apontamentos de violação a legislação ambiental.

De onde, não é justo impor a continuidade do contrato em tais condições, com grande risco de prejuízos, por motivos que o autor não deu causa, sendo mais do que suficiente a rescisão do contrato a seu pedido, com a devolução dos valores pagos.

E, no que tange da não fixação dos danos morais, também o acompanho, agregando ainda a fundamentação abaixo ao voto do mesmo.

Em relação aos danos morais, trata-se de situação “
sui generis”
, sendo que, quando o imóvel foi comprado ainda não era objeto de embargo ambiental, sendo que, isto se deu em momento posterior, estando ainda o contrato na vigência do prazo de entrega da obra, quando do ajuizamento da ação.

No presente momento, se observa que quando se ajuizou a ação existia prazo contratual para a execução do contrato, contando ainda com o prazo de dilação de 180 dias, sendo que, o embargo da obra é algo que possa eventualmente ser revertido, inexistindo a certeza de que o mesmo irá ser confirmado ao final, com decisão irrecorrível, de onde, estando ainda o contrato no prazo de construção do empreendimento e ainda ocorrendo a rescisão a pedido do autor, nestas condições excepcionais, entendo que não ocorre o dano moral alegado, sendo mais do que suficiente ao recorrente a mera rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito,
acompanho o voto do nobre relator
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo, apenas para rescisão do contrato e devolução de valores.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de convergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022